Tribunal: TJMT
Processo: 1015136-37.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015136-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ineficácia de atos em relação à massa]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODOJULIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.778.204/0001-60 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), CAMILA BORGES DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 901.000.851-72 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), FERNANDO POMPEU LUCCAS - CPF: 273.393.378-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– DECISÃO QUE ADMITIU E DEFERIU O PEDIDO RECUPERACIONAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ORDEM DE MANUTENÇÃO DE BENS INDISPENSÁVEIS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – ESSENCIALIDADE DE BEM DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGAS – CAMINHÕES E SEMIRREBOQUES – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ORDEM DE
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E PROTESTOS
– INCABÍVEL –
SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES QUE NÃO ABRANGE O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (Lei 11.101/05, art. 49, §3º). 2. “
Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.374.259/MT, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 2/6/2015, DJe de 18/6/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 1007904-62.2023.8.11.0003), apresentado por RODOJULIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME em face de seus credores, entre eles os ora agravantes, admitiu o pedido de processamento do feito recuperacional e, com fulcro no art. 6º, II, da Lei nº 11.101/2005, ordenou “
a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções
” em tramitação em desfavor da recuperanda, e, por reputar demonstrada a probabilidade do alegado direito à superação da situação de crise econômico-financeira, e com vistas a “
salvaguardar o resultado útil do processo
” recuperacional, ou seja, por reputar preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela recuperanda para que determinar que ela “
seja mantida na posse dos bens móveis (caminhões, reboques, veículos) que listou em anexo à petição inicial, por serem essenciais ao desenvolvimento de sua atividade empresarial
”, bem como para ordenar “
a suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome da requerente, relativas às dívidas inseridas na recuperação judicial, bem como a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem
” (cf. Id. nº 114348066 dos autos de origem).

Os credores/agravantes afirmam que “
o Juízo recuperacional presumiu a essencialidade
(dos bens)
no

presente caso, eis que inexistem nos autos relatórios de resultados práticos ou avaliação técnica de quantos bens móveis e imóveis são necessários à continuidade da operação
”, assim, acabou proferido decisão “
sem analisar individualmente o tipo de bem, sua função dentro da atividade empresarial ou comprovação da essencialidade
”.

Alegam que, “
antes de apreciar o pedido formulado, deveria o Juízo oportunizar o contraditório tanto aos credores quanto à recuperanda para que trouxesse aos autos a comprovação da essencialidade alegada, por laudos e/ou documentação pertinente
”, afinal, “
como é cediço, os contratos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam à dinâmica da Recuperação Judicial, na forma do art. 49, §3º da Lei 11.101/05
”, logo, “
em não se tratando de bem de capital, o bem cedido ou alienado fiduciariamente não pode ficar retido na posse da empresa em recuperação judicial, afigurando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer Juízo de essencialidade
”; argumentam, nesse sentido, que, “
atualmente existem outros meios de realizar a atividade fim da empresa, sem a necessidade de que os bens fiquem em posse da recuperanda
”.

Sustentam, ainda, que “
o
deferimento do processamento de recuperação judicial se limita a suspender o curso das ações e execuções propostas em face das devedoras, nos estritos termos do parágrafo 4º do artigo 6º da Lei 11.101/2005, sendo que a abstenção/suspensão/retirada do nome nos órgãos restritivos de crédito não atinge o direito creditório propriamente dito, o qual permanece materialmente intacto
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pela recuperanda, a fim de afastar a ordem de manutenção dos bens sob posse direta da recuperanda e de baixa de negativações e apontamentos restritivos
(cf. Id. nº 173729674).

A decisão vinculada ao Id. nº 175656671 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, a recuperanda/agravada combate as razões recursais e torcer pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 178419680).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. nº 181786188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Lei nº 11.101/2005 estabelece, como regra geral, que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido recuperacional, ainda que não vencidos (art. 49,
caput
), excepcionando tal regra apenas em algumas hipóteses expressamente pré-definidas em seu próprio texto, entre elas, insere-se a do crédito garantido por alienação fiduciária (art. 49, §3º).

Todavia, excepcionando a própria regra de exceção, a partir da interpretação conjunta da parte final do art. 49, §3º, e do art. 47 da LRJF, o STJ consolidou a orientação de que, uma vez constatada a essencialidade de determinado bem capital ao processo de soerguimento, mesmo na hipótese de vinculação a crédito de natureza extraconcursal, o credor em questão deve ser submetido a alguns efeitos inerentes ao processo de RJ, a exemplo da limitação do exercício do direito de propriedade em relação à coisa tida como essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda.

Portanto, nada impede que o titular de crédito extraconcursal busque desde logo, ou ao longo do transcurso do processo recuperacional, meios de satisfazer seu crédito, não sendo justo ou jurídico privá-lo em detrimento dos demais credores, contudo, antes de quaisquer atos constritivos ou expropriatórios visando o patrimônio do devedor, deve haver o exame e pronunciamento judicial quanto à
essencialidade
do bem a ser expropriado à satisfação forçada da dívida.

Segundo orientação da jurisprudência do STJ, “
justifica-se a exceção quando se verificar, pelos elementos constantes dos autos, que a retirada dos bens prejudique de alguma forma a atividade produtiva da sociedade. Caso contrário, isto é, inexistente qualquer peculiaridade que justifique excepcionar a regra legal do art. 49, § 3º, deve prevalecer a regra de não submissão, excluindo-se dos efeitos da recuperação judicial os créditos de titularidade da interessada que possuem garantia de alienação fiduciária
” (STJ - Segunda Seção - CC 131.656/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/10/2014, DJe 20/10/2014).

Portanto, a aferição de essencialidade do bem dependerá das particularidades de cada caso, tendo como ponto comum apenas a exigência de demonstração convincente de que o bem serve para consecução da atividade empresária do devedor em recuperação judicial, seja em razão das características técnicas, seja em razão de questões operacionais, o que significa que não basta a mera alegação do devedor nesse sentido, contudo, não pressupõe a demonstração exaustiva e minudente do emprego/finalidade a ser dado ao bem dentro da complexa logística de funcionamento de uma empresa, portanto, o fato de que “
inexistem nos autos relatórios de resultados práticos ou avaliação técnica de quantos bens móveis e imóveis são necessários à continuidade da operação
”,
por si só, não configura óbice ao reconhecimento da essencialidade dos caminhões, reboques e semirreboques em questão, tendo em vista que a avaliação quanto à (im)prescinbilidade de tais bens depende da análise de uma conjunto de fatores muito mais amplo, inclusive a partir de um juízo de cognição com certo grau de abstração em relação às futuras atividades da empresa/devedora, a serem medidos de acordo com todas as particularidades do caso concreto.

No caso em apreço, o exame da essencialidade envolve o conjunto de 25 maquinários agrícolas, consoante especificado no esquema constante da decisão agravada:

“E, no caso em voga, além de restar evidente a competência deste Juízo para proferir a ordem de manutenção da requerente na posse dos bens que foram listados no anexo da petição inicial; é igualmente notória a configuração do caráter de essencialidade dos ditos bens: caminhões, reboques e semi-reboques, todos diretamente ligados ao desenvolvimento da atividade da transportadora em recuperação judicial.

No caso em questão é inconteste a essencialidade dos caminhões para a recuperanda, que é uma empresa transportadora e, obviamente, necessita ser mantida na posse de tais veículos para serem regularmente utilizados no desenvolvimento da sua atividade produtiva.

Como se vê, a lei, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais, faz ressalva quanto à venda ou retirada dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial , que devem ser mantidos na posse da recuperanda.

Destarte, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial da requerente, devem ser adotadas todas as medidas judiciais que possam SALVAGUARDAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, na perspectiva de que nada adiantaria a utilização do instituto legal se não for evitado o risco de se comprometer a utilidade processual.

(...)

Isto posto DETERMINO, desde já, que a recuperanda seja mantida na posse dos bens móveis (caminhões, reboques, veículos) que listou em anexo à petição inicial, por serem essenciais ao desenvolvimento de sua atividade empresarial.”

Com efeito, uma vez que a recuperanda/agravada Rodojulia Transportes e Serviços Ltda – Me é uma transportadora, isto é, atua na prestação de serviços de transporte de cargas, parece-me irrecusável a conclusão de que os caminhões, reboques e semirreboques estão diretamente ligados à natureza de sua atividade econômica exercida, e, ainda que não haja

Mesmo que não tenha sido apontado
um a um a atividade desempenhada por cada veículo,

Admito que há elementos fático-probatórios suficientes a possibilitar segura constatação tais
bens não só apenas “necessários”, mas sim imprescindíveis e essenciais à execução do próprio objeto social da empresa, ou seja, realmente são indispensáveis para a continuidade da atividade empresarial exercida pela recuperanda, de modo que não há reparo a ser feito à decisão agravada nesse ponto.

Em relação à ordem de suspensão

O eg. STJ já decidiu que, “
como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos
”, e isso porque a “
decisão que defere o pedido de processamento da recuperação ostenta
(...)
caráter eminentemente processual e deflagra a propagação de diversos efeitos para a recuperação judicial, tais como: dispensa da apresentação de certidões negativas; suspensão de todas as ações e execuções; definição de competência do juízo universal; publicização da situação de crise da sociedade, inclusive com a adoção da expressão ‘em recuperação judicial’ no nome empresarial; nomeação do administrador judicial; abertura do prazo para apresentação do plano de recuperação; possibilidade de constituição do comitê de credores; proibição de desistência do pedido de recuperação judicial pelo devedor, salvo com autorização assemblear, dentre outros
”, daí porque, “
nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano)
”
(STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.374.259/MT, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 2/6/2015, DJe de 18/6/2015).

“EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. 1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos. 2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005. 3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções - stay period - na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência. 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano). 5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido. (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.374.259/MT, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 2/6/2015, DJe de 18/6/2015)

Dito de outra forma: apenas quando o plano de recuperação judicial for aprovado é que será possível providenciar a suspensão/baixa dos protestos e a retirada do nome da empresa dos cadastros de inadimplentes em relação às dívidas que estiverem sujeitas ao plano, pois, com a aprovação do plano, ocorre a novação dos débitos, ou seja, as dívidas anteriores serão substituídas pelas novas condições firmadas no plano, ficando, essa suspensão baixa dos protestos, bem como a retirada do nome da empresa dos cadastros, sob condição resolutiva, cabendo à empresa cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação judicial.

“EMENTA: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DÍVIDAS COMPREENDIDAS NO PLANO. NOVAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTOS. BAIXA, SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PRVISTAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. Diferentemente do regime existente sob a vigência do DL nº 7.661/45, cujo art. 148 previa expressamente que a concordata não produzia novação, a primeira parte do art. 59 da Lei nº 11.101/05 estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido. 2. A novação induz a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, não sendo mais possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida extinta. 3. Todavia, a novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a uma condição resolutiva, na medida em que o art. 61 da Lei nº 11.101/05 dispõe que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, com o que os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial. 4. Diante disso, uma vez homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação. 5. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp 1260301/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de afastar a ordem de suspensão dos efeitos de anotações negativadoras e protestos realizados em desfavor da recuperanda, assim como a de abstenção de que novos apontamentos sejam efetuados pelos credores.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023